Tribunal: STF
Processo: Pet 2100
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro. Compensação de prejuízos (Lei nº 8.981-95).
Cautelar deferida para suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, podendo ser revista a medida, em função do
resultado do julgamento do RE 244.293.